Tribunal: TJMT
Processo: 0000632-45.2016.8.11.0014
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000632-45.2016.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), M.A.V. MIYAMOTO & CIA LTDA - CNPJ: 01.334.449/0001-59 (APELADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA VIEIRA MIYAMOTO - CPF: 779.015.251-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. – EXTINÇÃO DA AÇÃO. – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. – HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE EXECUTADA. – ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELA EXECUTADA. – ART. 85, §10, DO CPC. – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do § 10 do art. 85 do CPC, “
nos casos de perda de objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
”, configurando o chamado Princípio da Causalidade.

2. “
[...] considerando que a executada contribuiu para o ajuizamento da ação executiva e para causa superveniente que ensejou a extinção da execução (homologação do plano de recuperação judicial), deve ser por ela suportados os ônus sucumbenciais [...]”
. (TJ-DF 07141426620188070001 DF 0714142-66.2018.8.07.0001, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 05/05/2021, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

3. Sentença reformada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE POXORÉU – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

no
0000632-45.2016.8.11.0014
, ajuizada em desfavor de
M.A.V. MIYAMOTO & CIA LTDA e MARIA APARECIDA VIEIRA MIYAMOTO
, julgou extinto o feito em face da empresa executada nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

Tenho que a presente execução deve ser extinta em relação à empresa devedora/recuperanda.

Com efeito, na sentença proferida nos autos da recuperação judicial, especificamente no Id 104224949, observo que o Juízo da Recuperação Judicial entendeu que as execuções devem ser extintas em relação à empresa recuperanda.

Desta forma, entendo que após a aprovação do plano, as ações e execuções ajuizadas em face da recuperanda devem ser extintas, notadamente por força da novação que resulta do plano aprovado, consoante dispõe o art. 59, caput, da lei de regência, assim redigido:

[...]

Assim, entendo que objetiva o banco credor executar dívida que já está arrolada no plano da recuperação judicial, devidamente homologado, portanto, busca receber duas vezes, nos débitos da recuperação e nesta execução.

[...]

Diante do exposto, tenho que a execução deve ser extinta, uma vez que deixou de existir o interesse processual por parte do banco exequente, que já se encontra recebendo pelo crédito na recuperação judicial.

Assim, julgo e declaro
extinto
o processo, apenas e tão somente em relação à empresa devedora,
M.A.V. MIYAMOTO & CIA LTDA - EPP
,
com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC, devendo prosseguir em relação aos demais devedores/coobrigados.

E desta forma, face ao princípio da causalidade e da sucumbência, portanto, devendo responder pelas despesas decorrentes.

[...]

Tendo em vista que ensejou a extinção da presente execução,
condeno
o banco exequente em custas processuais e honorários advocatícios, em relação à empresa devedora.

Portanto, em relação à empresa,
condeno
o banco exequente em honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, caput e §2o do CPC.

[...]

A instituição financeira apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]Mesmo com a homologação do plano de recuperação judicial e seu pagamento, não podemos anular o fato de que a parte autora da demanda, vem a anos arcando com a inadimplência da parte devedora. [...]
”;

2)
“
[...]A doutrina, bem como, o CPC, encontramse pacificados no sentido da condenação dos honorários advocatícios de sucumbenciais a quem der causa à ação, por meio do princípio da casualidade [...]”
; e

3)
“
[...]no que tange a essa parte da sentença, é possível verificar que houve contradição, uma vez que, não foi Banco Apelante quem deu causa a propositura da ação executória, ou seja, ação só foi ajuizada devido a inadimplência dos Devedores ora apelados [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida de modo a se excluir a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões Recursais (ID. 226502314) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o Banco recorrente busca a reforma da sentença no que tange à sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Alega a parte Apelante que a parte executada quem teria dado causa à demanda e, portanto, seria indevida a sua condenação ao pagamento de honorários mesmo após a extinção da ação em razão da recuperação judicial da executada.

Pois bem.

O recurso comporta acolhimento.

Como se sabe, o art. 85 do CPC prevê que “
a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
”. Contudo, o §10 do mesmo artigo dispõe que “
nos casos de perda de objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
”, o que é chamado pela doutrina e pela jurisprudência como Princípio da Causalidade.

O que se vê no caso sob análise é que a instituição financeira propôs a presente Execução em maio de 2016, após findar o “período de blindagem” conferido à empresa executada em razão da distribuição do pedido de Recuperação Judicial de autos 0001253-76.2015.811.0014. Todavia, não se deve desconsiderar que a assembleia geral de credores somente foi realizada em setembro de 2016, conforme se vê pelas fls. 57 e 58 dos autos digitalizados, ou seja, após a propositura da presente Execução.

Além disso, também merece ser destacado que a homologação do plano de recuperação somente ocorreu em janeiro de 2018 (ID. 102127665 – autos 0001253-76.2015.8.11.0014).

Assim sendo, entendo que não é pertinente a condenação da instituição financeira ao pagamento dos honorários, pode infringir o Princípio da Causalidade, sendo certo que a extinção da presente execução em face da empresa
M.A.V. MIYAMOTO & CIA LTDA
decorre de situação superveniente. Nesse sentido, transcrevo julgados deste Egrégio Tribunal: (grifamos)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONFISSÃO DE COMPRA E VENDA DE SOJA A PREÇO FIXO) –

PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR DEFERIDO APÓS O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO – SUSPENSÃO NA FORMA DO ART.6o, II, DA LEI 11.101/05 – ADVENTO DE FATO RELEVANTE SUPERVENIENTE – APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – CIRCUNSTÂNCIA A SER CONSIDERADA NO JULGAMENTO DO APELO - ART.493 DO CPC/15 – EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA DA EXECUÇÃO FACE À NOVAÇÃO DO CRÉDITO – ART. 59 DA LEI N. 11.101/05 –

CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS A SEREM SUPORTADOS PELO DEVEDOR

– RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Embora o simples deferimento da recuperação judicial da executada justifique apenas a suspensão da execução anteriormente manejada, se no curso do feito executivo advém algum fato jurídico relevante capaz de extinguir ou modificar o direito que se pretende tutelar – a exemplo da aprovação e subsequente homologação do Plano de recuperação judicial apresentado pela executada – tal evento deve ser necessariamente considerado pelo juízo ad quem no momento do julgamento do recurso.

Nesse contexto, levando-se em conta que o crédito exequendo não está amparado por qualquer garantia real ou fidejussória, não havendo intervenientes garantes contra a qual a execução possa prosseguir, tal como autorizado pelo Tema 885 do STJ, certo é que, à luz do art.59 da Lei n. 11.101/2005, a novação do crédito em função da aprovação e subsequente homologação do plano de soerguimento da executada recuperanda é sui generis, de maneira que – diferentemente do que ocorre nas ações de conhecimento ou monitórias, em que o crédito precisa ser previamente liquidado – as execuções individuais ajuizadas exclusivamente contra ele devem ser extintas, e não apenas suspensas (REsp n. 1.207.117/MG).

Entretanto,
de acordo com a orientação pacífica do STJ, assim como ocorre nas hipóteses de execução frustrada ou reconhecimento de prescrição intercorrente, afigura-se um contrassenso condenar o credor exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência em razão da extinção anômala do feito executório, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial da parte devedora, mostrando-se oportuno que o princípio da causalidade incida em desfavor da parte executada, já que foi a causadora da demanda executiva ao deixar de cumprir espontaneamente a obrigação evidenciada no título executivo
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.958.233/GO).-

(N.U 1048278-11.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 26/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR CARÊNCIA DA AÇÃO – EXEGESE DO ART. 485, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO ANTERIORMENTE À HOMOLOGAÇÃO

– ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA FIXADO EM DESFAVOR DO DEVEDOR – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DECISÃO ESCORREITA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TEMA 1076 DO STJ, QUE IMPEDE, IN CASU, A FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – MANUTENÇÃO DO QUANTUM EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A lei processual civil pátria estabelece para a fixação dos ônus sucumbenciais a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual responde pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios aquele que deu causa à instauração do processo.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que extinto o feito executivo em razão de homologação do plano de recuperação judicial do devedor, é ônus deste, em observância ao princípio da causalidade, o pagamento de honorários advocatícios, posto que o ajuizamento da execução se deu em momento anterior à homologação da recuperação judicial
.

(N.U 1000277-25.2019.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 29/07/2024)

Na mesma linha, transcrevo alguns julgados de outros tribunais pátrios:

*Embargos à execução – Duplicatas – Extinção da execução e dos embargos pela perda superveniente de interesse processual, condenando a embargante nas verbas de sucumbência – Cabimento – Execução proposta antes da homologação do plano de recuperação judicial – Crédito incluído no plano apresentado – Novação da dívida a partir da homologação do plano de recuperação judicial – Inteligência dos arts. 49 e 59 da Lei 11.101/05 –
Perda superveniente do objeto da execução e dos embargos evidenciada – Sucumbência – Princípio da causalidade - Compete àquele que deu causa ao processo suportar os honorários advocatícios de sucumbência (art. 85, § 10o, do CPC)– Extinção por perda superveniente de interesse que não decorreu de qualquer irregularidade do crédito, mas pela posterior homologação do plano de recuperação judicial
– Embargante quem deu causa a propositura da execução, devendo arcar com as verbas de sucumbência – Recurso negado.*

(TJ-SP - AC: 10246517220168260405 SP 1024651-72.2016.8.26.0405, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 05/03/2021, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABÍVEL. EXECUTADA. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. 1. Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por credor de empresa que requereu recuperação judicial.
2. Segundo o princípio da causalidade, àquele que deu causa à propositura da demanda ou instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. 3. A extinção, sem resolução do mérito, da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de empresa que protocolizou pedido de recuperação judicial, somente ocorrerá após a homologação do plano de recuperação judicial. 4. No caso concreto, considerando que a executada contribuiu para o ajuizamento da ação executiva e para causa superveniente que ensejou a extinção da execução (homologação do plano de recuperação judicial), deve ser por ela suportados os ônus sucumbenciais
. 5.Deu-se parcial provimento ao recurso apenas para o deferimento da gratuidade de justiça.

(TJ-DF 07141426620188070001 DF 0714142-66.2018.8.07.0001, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 05/05/2021, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desse modo, entendo que a sentença recorrida merece reforma.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para afastar a condenação da Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios instituídos na sentença de ID. 226502288.

Em razão do provimento do recurso, inverto o ônus sucumbência, razão pela qual condeno o apelado/executado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, os quais, em atenção aos §§ 1o, 2o e 11 do art. 85 do CPC, fixo no importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa,
valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024